Tribunal: TJBA
Processo: 8037052-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037052-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANAILDES CRUZ DOS SANTOS e outros (22)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de
embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao gravo de instrumento interposto pelas embargadas, limitando a regra de inversão do ônus da prova.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a existência de vício de omissão no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste omissão a respeito da necessidade de imputação do ônus da prova em relação às empresas embargadas, sendo o acórdão expresso nesse sentido.

4.
Ademais, como estabelecido no dispositivo da decisão colegiada, a inversão do ônus apenas foi afastada em relação à “
comprovação da condição de pesqueiros/marisqueiros dos autores, bem como impacto na renda destes
”, de modo que as demais matérias continuam sendo incumbência probatória das empresas acionadas.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de declaração não acolhidos
.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.666.342/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037052-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes ANAILDES CRUZ DOS SANTOS e outros (22) e como embargados VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18